Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 23617860) interposto por DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME em face de decisão (id no 82335084 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença de no 0709291-47.2019.8.07.0001, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença movido por PATRÍCIA BORGES AMARAL e GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA em face de DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, partes qualificadas nos autos. Após diversas tentativas de adimplemento do débito, foi deferida a penhora dos bens indicados em notas fiscais de ID 50362191 (escoramentos metálicos). No entanto, a decisão de ID 53264011 ainda não foi cumprida, apesar de passados mais de 12 (doze) meses de seu deferimento. Considerando que a executada tem dificultado a realização da penhora, houve a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, III, do CPC, no percentual de 5% do débito atualizado - decisão de ID 80100536, sendo-lhe advertido que, havendo reincidência, novas multas poderiam ser aplicadas. Intimada, a parte exequente manifestou-se em petição de ID 82069164, requerendo a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, com pedido de tutela de urgência, a fim de redirecionar o procedimento em desfavor dos seus sócios. A parte executada manifestou-se em petição de ID 82159896, ao argumento de que a multa aplicada não seria proporcional, esclarecendo que a culpa pelo não cumprimento da diligência de ID 77920181 seria do sr. Oficial de Justiça. Requereu nova diligência. É o que basta a relatar. Decido. Indefiro, por ora, o pedido formulado pelos exequentes, porquanto não restou comprovada a insolvência da empresa executada com o fito de amoldar-se à hipótese de que a pessoa jurídica figure como real obstáculo ao adimplemento do débito, nem restou constatada a ausência de bens penhoráveis, pois houve a indicação de bens à penhora (escoramentos metálicos). Mantenho a multa de 5% aplicada, nos termos da decisão de ID 80100536, com espeque no art. 774, III, do CPC, tendo em vista que a executada tem dificultado a realização da penhora de ID 53264011, deferida em 13/01/2020, há mais de 01 (um) ano, portanto. Assim, desentranhe-se o mandado de ID 74221918, juntamente com a certidão de Id 79860003, com as cópias das petições de Id’s 73859639 e 82159896, devendo o senhor Oficial de Justiça entrar em contato, antecipadamente, e por três contatos em horários distintos, com os patronos indicados na petição de ID 73859639, telefone n° 61 – 3344-2502, para marcação do dia e hora adequados para o cumprimento da diligência. Observe a parte executada que, se a nova diligência a ser efetivada pelo Sr. Oficial de Justiça restar novamente infrutífera, poderá entender-se que não possui bens penhoráveis, configurando o seu estado de insolvência, o que pode viabilizar o processamento do incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica. Intimem-se”. Irresignada, a empresa agravante destaca não ser proporcional a aplicação da multa de 5% sobre o valor do débito por ato atentatório a dignidade da justiça, pois forneceu endereço para a realização da diligência de avaliação dos bens móveis. Aponta ser pouco usual a conduta do Oficial de Justiça ao alegar que entrou em contato em um único dia e uma única vez e certificar que não teve êxito em localizar os patronos da empresa. Sendo assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 23617861 e 23617862). Saliento que a liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id no 23642568. Sobreveio a interposição de agravo interno (id no 24157395). Contrarrazões (id no 24221774) apresentadas pela parte agravada em que suscita preliminar de intempestividade do agravo de instrumento, sobre a qual se manifestou a parte agravante na petição retro. É o relato do necessário. DECIDO O cerne da irresignação recursal formulada versa a respeito da pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada em desfavor da parte agravante pelo juízo a quo. Todavia, embora a parte agravante tenha se insurgido em relação ao decisum de id no 82335084 dos autos de origem, certo é que a decisão que, de fato, arbitrou a pena de multa litigiosa foi a de id no 80100536 dos autos de origem, senão vejamos: “Considerando que a executada tem dificultado a realização da penhora, ocultando os bens indicados a penhora e não atendendo aos telefonemas do Oficial de Justiça, tenho por aplicável a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, III, do CPC, cujo valor fixo em 5% do débito atualizado. Advirto que, havendo reincidência, novas multas poderão ser aplicadas. Intime-se a exequente para impulsionar o feito em 15 dias”. (grifo nosso) Observo, em ato contínuo, que referida decisão foi disponibilizada em 08/01/2021, sendo, pois, publicada em 21/01/2021, conforme id no 80742158 dos autos de origem, de modo que o termo final do prazo recursal seria o dia 11/02/2021, consoante se constata em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal[1]. Verifico, no entanto, que a parte agravante limitou-se a apresentar, na instância originária, novo petitório com pedido de reconsideração (id no 82159896) que, em nosso ordenamento, não é recurso nem tem o condão de interromper ou suspender o transcurso de prazo recursal, o qual foi rechaçado na decisão agravada (id no 82335084 dos autos de origem) que apenas manteve a pena de multa fixada anteriormente na decisão de id no 80100536 dos autos de origem. Por conseguinte, ao interpor o presente recurso apenas em 26/02/2021 (id no 23617860), compreendo que a parte agravante deixou transcorrer in albis o lapso temporal devido para interposição de recurso contra a decisão que fixou a pena de multa, precluindo, portanto, a questão. A par disso, tenho que a insurgência veiculada pela parte agravante mostra-se, tal qual arguiu a parte agravada, incapaz de ultrapassar a barreira do conhecimento, pois este recurso não é a via eleita adequada para rever os termos do que já restou decidido. Destarte, uma vez que o agravo em tela não serve para rediscutir matéria já acobertada pelo manto da preclusão, compreendo que o presente recurso é manifestamente inadmissível, motivo pelo qual cabe a aplicação da inteligência prevista no inciso III do artigo 932 do novo do Código de Processo Civil[2]. Em sintonia, confira-se o seguinte julgado desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. AUSÊNCIA DE OPORTUNA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Deixando a parte de exercer, a tempo e modo oportunos, a faculdade de impugnar a decisão a quo, resta caracterizada a ocorrência de preclusão da pretensão recursal. 2. Inviável se mostra a rediscussão da matéria em sede de Agravo de Instrumento interposto contra posterior decisão que se limitou a confirmar o posicionamento anteriormente firmado. 3. Não estando evidenciado o caráter protelatório do Agravo Interno interposto pela parte agravante, incabível sua condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1254159, 07249864420198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por consequência, fica prejudicada a análise do agravo interno de id no 24157395. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de intempestividade suscitada pela parte agravada e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto por DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, consoante o inciso III do artigo 932 da nova Lei Adjetiva Civil. [1] https://pje.tjdft.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/popup/visualizarExpediente.seam?idProcessoParteExpediente=13004236&amp;idProcesso=1092156&amp;paramIdProcessoDocumento=80219325 – acesso em 06-04-2021 [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;